Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029496-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA LEMES DE PAULA MOURA - CPF: 172.546.471-34 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1029496-42.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Rita Lemes De Paula Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEMONSTRATIVO DE COMPRAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR as PARTE RÉ a indenizar a PARTE AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a PARTE a indenizar a PARTE AUTORA pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.386,84 (mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”.

A Reclamante, em sua inicial, alega que desconhece os contratos que estão sendo descontados em sua folha de pagamento e pugnou pela restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Em sentença a Recorrente juntou cópia dos contratos celebrados com assinatura da Reclamante, documentos pessoais e comprovante de endereço apresentado da celebração. Ainda, juntou cópia dos TEDs realizados na conta da Reclamante e as faturas do cartão de crédito contratado.

Em que pese a extensa lista de documentos colacionados à defesa, o juiz “a quo” entendeu que não havia comprovação em relação aos descontos de R$462,28 e deu parcial provimento ao pedido.

Da análise dos autos, verifico que o desconto acima mencionado se refere ao mínimo da fatura do cartão de crédito cujo contrato foi juntado no ID 114851993 e as faturas no ID 114850505.

Deste modo, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022